Tribunal: TJSP
Processo: 1002181-78.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO E RECONHECIMENTO DE CARÁTER PRIVADO DE TERRA DEVOLUTA. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial. Artigo 103 do Regimento Interno TJSP. Hipótese em que a matéria "sub judice" está relacionada com nulidade de registro público.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO E RECONHECIMENTO DE CARÁTER PRIVADO DE TERRA DEVOLUTA. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial. Artigo 103 do Regimento Interno TJSP. Hipótese em que a matéria "sub judice" está relacionada com nulidade de registro público. Aplicação do artigo 5o, inciso I.33, da Resolução n. 623/13 do Órgão Especial desse Tribunal de Justiça. Irrelevância da natureza jurídica de bem público. A causa de pedir está centrada no reconhecimento do caráter privado de terras devolutas estaduais reconhecidas em ação discriminatória. A parte objetiva a regularização do registro público, mesmo não havendo formulação de pedido formal de usucapião. A controvérsia gravita em torno de relação de direito material e, por isso, está circunscrita no âmbito do direito privado. Existência de diversos precedentes da Seção de Direito Público declinando da competência e, de outra parte, diversos precedentes da Seção de Direito Privado analisando a questão central em debate. Anterior decisão dessa 8a Câmara de Direito Público declinando de competência para julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos e de decisão colegiada da 3a Câmara de Direito Privado, julgando o referido recurso. Competência da 1a Subseção de Direito Privado. Declinação da competência. Não configuração da prevenção da 8a Câmara de Direito Público. Declinação de competência.

RECURSO NÃO CONHECIDO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.